Tribunal: TJBA
Processo: 8170911-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8170911-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

APELADO: WELLINGTON DA SILVA CAXICO

Advogado(s):BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença,
que julgou procedentes os pedidos autorais formulados na Ação de Obrigação de fazer,
para o fim declarar a inexigibilidade dos valores cobrados a maior pela concessionária, determinar o refaturamento da fatura de outubro de 2022 com base na média dos doze meses anteriores e condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse processual do consumidor diante da ausência de prévio requerimento administrativo; e (
ii
) analisar a existência de falha na prestação do serviço que justifique o refaturamento da fatura e a condenação por danos morais. 3. O consumidor tem interesse processual para ajuizar ação judicial independentemente de prévia tentativa de solução administrativa. 4. A cobrança de consumo de água muito acima da média mensal, desacompanhada de justificativa técnica ou prova da regularidade da medição, configura falha na prestação do serviço. 5. No presente caso, a variação abrupta no consumo de água — de 21 m3 em setembro para 72 m3 em outubro de 2022 — não foi acompanhada de justificativa plausível ou prova técnica da regularidade da medição, sendo insuficiente a simples alegação de confiabilidade do hidrômetro.
6. A imposição ao consumidor de cobrança abusiva, com ameaça de corte no fornecimento e exigência de assinatura de confissão de dívida, configura conduta ilícita apta a gerar abalo moral, justificando a indenização fixada.
7
.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da conduta, ao caráter pedagógico da condenação e aos precedentes do Tribunal em casos análogos. 8.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8170911-22.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

e Apelad
o

WELLINGTON DA SILVA CAXICO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, e
m
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07